Tribunal: TJMT
Processo: 1009760-02.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009760-02.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[De Tortura]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GIULIANE KAENDRA DE ALMEIDA - CPF: 073.033.881-92 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), TAYNARA CRISTINA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 060.714.011-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANI PAIXAO DE JESUS - CPF: 073.681.712-36 (TERCEIRO INTERESSADO), QUITERIA REGINA GOMES DE CASTRO - CPF: 097.180.904-60 (VÍTIMA), FELIPE DOUGLAS CASTRO DA SILVA - CPF: 720.949.804-48 (VÍTIMA), ANDERSON CAIQUE DA SILVA - CPF: 718.890.894-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE TORTURA E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL.

QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
. ADOLESCENTE QUE MANTEVE CONTATO PRÉVIO COM CORRÉ, COMPARECEU AO LOCAL DOS FATOS E FOI MENCIONADA POR VÍTIMAS. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE PARTICIPAÇÃO. DADOS SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. MEDIDA EXCEPCIONAL, LEGAL E PROPORCIONAL. REQUISITOS DO ART. 2º DA LEI N. 9.296/96 PREENCHIDOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que indeferiu o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido com a adolescente, nos autos de representação pela prática de ato infracional análogo aos crimes previstos no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97 e art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013.

II. Questão em discussão:

(
I
) Saber se há elementos mínimos a justificar a quebra do sigilo de dados telefônicos da representada;

(
II
) Saber se estão preenchidos os requisitos legais e constitucionais para a adoção da medida excepcional nos termos da Lei n. 9.296/96.

III. Razões de decidir
:

1.
O conjunto probatório revela indícios suficientes da participação da adolescente na prática de ato infracional relacionado à atuação de facção criminosa, com envolvimento em evento punitivo ("salve") contra as vítimas.

2.
A adolescente manteve contato prévio com corré, esteve presente no local dos fatos e foi mencionada por vítimas como conhecedora da ação delitiva.

3.
A quebra de sigilo de dados já colhidos e sob a guarda do Estado não equivale à interceptação telefônica, sendo juridicamente admissível, desde que fundamentada.

4.
Estão presentes os requisitos legais previstos na Lei n. 9.296/96: indícios razoáveis de autoria, impossibilidade de obtenção da prova por outros meios e gravidade dos fatos.

5.
A medida é proporcional, adequada e necessária para o prosseguimento das investigações.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. A quebra de sigilo de dados telefônicos armazenados em aparelho apreendido é admissível quando presente indícios razoáveis de autoria ou participação em infrações penais graves, não se confundindo com interceptação telefônica.”

“2. A medida excepcional prevista na Lei nº 9.296/96 exige decisão fundamentada, ainda que concisa, desde que evidencie os pressupostos legais e constitucionais para sua adoção.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XII;

Lei nº 9.296/96, art. 2º;

Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”;

Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 4º, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 894.529/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/09/2024,
DJe
06/09/2024;

TJMT, MS 1013270-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 03/08/2023,
DJe
14/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido com a adolescente
Giuliane

Kaendra
de Oliveira
, nos autos de representação pela prática de ato infracional análogo aos crimes tipificados no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 (crime de tortura) e art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 (integração de organização criminosa).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou a necessidade imperiosa da medida, argumentando que a representada é integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e que participou, junto a outros indivíduos, de atos infracionais consistentes em ameaças e agressões físicas (denominado “salve”), ordenados por videoconferência por membro da organização criminosa.

Ressaltou que o conteúdo do celular é imprescindível para a elucidação dos fatos, identificação dos demais envolvidos, e reunião de provas. Alegou ainda que a decisão que indeferiu o pedido contrariou os dispositivos constitucionais e legais que autorizam a quebra do sigilo em casos devidamente fundamentados e com indícios de crime punido com reclusão, nos termos da Lei nº 9.296/96.

Com isso, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão combatida e autorizar a quebra de sigilo dos dados telefônicos do aparelho apreendido com a representada.

Juntou documentos.

O Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela
improcedência
do recurso (id. 279311851).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do agravo de instrumento (id. 286274861).

O feito foi convertido em diligência, a fim de oportunizar o juízo de retratação
à
magistrada de primeiro grau (
id. 306155376).

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular
manteve
, na íntegra,
o
decisum
objurgad
o
(id. 306529361).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado
p
elo Ministério Público de Mato Grosso
.

Exsurge dos autos que
o
Parquet
representou em desfavor da menor
Giuliane

Kaendra
de Oliveira
, pela prática, em tese, dos atos infracionais análogos aos crimes de tortura e integração de organização criminosa
e, logo após,
protocolou um pedido de internação provisória da adolescente, assim como, a quebra de sigilo de dados telefônicos
(id. 277813386, p. 65/74)
.

O juízo singular recebeu a recebeu a representação, contudo, indeferiu o
s
pedido
s
de internação provisória
e quebra de sigilo de dados telefônicos
, sob o fundamento de ausência
de indícios mínimos da autoria delitiva. Vejamos excerto da decisão, no que diz respeita a quebra de sigilo de dados telefônicos:

“(...).

Do pedido de quebra do sigilo de dados telefônicos

O parquet requer a quebra de sigilo de dados telefônicos para acesso às informações do aparelho telefônico pertencente a adolescente
Giuliane
, com fundamento nas suspeitas da prática de atos infracionais análogos aos crimes de tortura e integração de organização criminosa.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XII, incluiu no rol dos direitos e garantias fundamentais a inviolabilidade do sigilo das comunicações, estabelecendo que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

A hipótese constitucionalmente admitida da quebra
do
sigilo - dados e comunicações telefônicas - é disciplinada pela Lei nº. 9296/1996, com a observância dos parâmetros definidos pelo dispositivo acima transcrito, ou seja, exigindo-se decisão judicial, a qual deve ser fundamentada na necessidade da medida para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, à luz do caráter de excepcionalidade da medida
.

Nessa perspectiva, a Lei nº 9.296/96, em seu artigo 2º, estabelece como requisitos para o deferimento da quebra do sigilo telefônico:
“i) existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em ilícito penal;
ii
) único meio disponível para comprovar o fato investigado;
iii
) o crime investigado deve ser punido com pena mais gravosa que a detenção
” (RHC 128485, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJ 21-11-2016) e que deverá o pedido ser descrito com clareza, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

No caso em tela,
diante da precariedade de provas, não verifico elementos mínimos que indiquem o envolvimento da adolescente nos fatos narrados, conforme exposto anteriormente, acarretando
na
ausência dos requisitos legais exigidos para a quebra do sigilo
. (...).” (decisão - id. 277813381, p. 75/80)

A adolescente, em sede inquisitorial, declarou
que
Taynara
, sua amiga, lhe pediu para repassar ao namorado
Taiury
, vulgo “Bob” — integrante do Comando Vermelho — a informação de que sua tia havia sido agredida por Felipe e Anderson, que também derrubaram o muro da casa da avó, para que a facção tomasse providências
. Disse que não repassou o recado porque, no momento do pedido, os agressores já estavam na kitnet e a situação já estava em andamento. Relatou que foi até a kitnet acompanhando
Taynara
, porque conhecia a mulher de
Gi
l
van
i
, vulgo “
Baloteli
”
, simpatizante da facção. Informou que Bob chegou depois e saiu antes da abordagem policial

(
id. 277813392)
.

A corré
Taynara
, na fase policial, relatou que
soube da agressão à sua tia Edna por meio de uma ligação. Declarou que combinou, por mensagem de celular, de se encontrar com a amiga
Giuliane

Kaendra
. Discorreu que ambas se encontraram para tomar uma Coca, ocasião em que conversaram sobre o ocorrido, e que, após isso,
Giuliane
a chamou para ir até a kitnet, sem informar o que estava acontecendo no local
. Disse que, ao chegar, o ambiente já estava movimentado, com a presença de dois homens —
Taiur
y
e outro identificado como
vulgo

“
Baloteli
”
— que questionavam as vítimas Felipe e Anderson, supostos autores das agressões. Negou ter acionado o Comando Vermelho ou planejado qualquer represália, alegando que apenas relatou os fatos e chamou sua mãe para confirmar a versão.
Acrescentou que não sabe se a menor
Giuliane

K
aendra
é membro ou simpatizante da facção Comando Vermelho
(id. 277813388).

O corréu
Gilvani

não apresentou qualquer contribuição relevante para a elucidação dos fatos, especialmente no que se refere à eventual vinculação da menor
Giuliane
com organização criminosa, supostamente ligada ao Comando Vermelho. Limitou-se, tão somente, a negar a prática delitiva e a declarar não conhecer a referida adolescente (id. 277813393).

A vítima Anderson
Caique
, na fase policial, narrou que, ao sair da delegacia e seguir para a casa da avó no bairro Vida Esmeralda,
passou por duas mulheres e viu quando uma delas iniciou uma chamada de vídeo, apontando o celular em sua direção e de seu primo
. Em seguida, ao chegarem à kitnet onde a avó estava, foram surpreendidos por dois homens armados com pedaços de madeira, que os acusaram de agredir uma mulher. Pouco depois,
as mesmas duas mulheres chegaram ao local
, sendo que a de vestido azul
(Thaynara)
reforçou as acusações e incitou os agressores a agir, enquanto a de preto
(
Giuliane
)
permaneceu calada
(id. 277813386).

A vítima Felipe Douglas
, em sede inquisitorial,

relatou que
foi

conduzido até a delegacia, em razão de uma briga em que figurou como vítima a Sra. Edina de Souza Francisca. Após saírem da delegacia, passando pela Rua 17, na Vila Esmeralda,
apareceram
7
homens,

sendo que,
desses sete, dois entraram na quitinete
. Asseverou que
estavam em videochamada
e
que lhes perguntaram o que havia acontecido no conflito anterior e após disseram que seriam levados
, sem
mencionar para onde
.
Quanto
as duas mulheres –

Taynara
e
Giuli
ane
–
, declarou que
elas estavam cobrando atitude dos dois homens, assim como, que
eram todos
parceiros
(id.
277813394).

Posta a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A decisão agravada, proferida pelo juízo de primeiro grau, entendeu pela ausência de elementos mínimos que justificassem a adoção da medida excepcional de quebra de sigilo, sustentando a precariedade de provas quanto ao envolvimento da adolescente nos fatos.

Todavia, a

insurgência ministerial deve ser acolhida
.

Segundo consta dos autos, o fato originador da presente investigação decorre da atuação de membros de uma organização criminosa, supostamente o “Comando Vermelho”, na aplicação de um “salve” — punição a indivíduos acusados de determinada conduta considerada reprovável no âmbito da facção — em face das vítimas Anderson Caique e Felipe Douglas, logo após saírem da delegacia de polícia.

A adolescente representada, segundo os próprios elementos extraídos da fase policial, esteve
no local dos fatos
, em companhia de Thaynara, tendo mantido comunicação prévia com ela por meio de mensagens. Admitiu, ainda,
ter sido solicitada por Thaynara para repassar informações ao integrante da facção

Tai
u
ry
,
vulgo “Bob”
, seu namorado
, no intuito de que providências fossem tomadas em razão de supostas agressões cometidas pelas vítimas
.

Ainda que a adolescente tenha afirmado que não chegou a repassar o recado,
admitiu conhecer a esposa de um dos participantes da ação delitiva
, bem como
,
ter comparecido à residência (a kitnet) onde os fatos ocorreram. Sua conduta é descrita como silenciosa no local, porém,
presente e consciente da situação em curso
.

A corré Thaynara, por sua vez, relatou que
recebeu o convite para ir até a kitnet por parte da própria
Giuliane
, sem que
esta
lhe esclarecesse o que estava acontecendo. No local, já se encontravam os indivíduos "Bob" e "
Baloteli
", que
confrontavam as vítimas
. Quanto ao envolvimento da representada com o Comando Vermelho, Thaynara limitou-se a afirmar que
não sabe se
Giuliane
é membro ou simpatizante da facção
, sem apresentar confirmação ou negação expressa.

A vítima Anderson Caique informou, por sua vez, que, ao sair da delegacia, passou por duas mulheres, uma das quais iniciou uma chamada de vídeo, apontando o celular em sua direção e de seu primo.

Em conjunto, tais elementos delineiam um quadro suficientemente robusto a demonstrar
indícios razoáveis de participação da adolescente no contexto dos atos infracionais em apuração
, inclusive pela possível comunicação com membros da organização criminosa, pela presença no local e pela interação com demais envolvidos.

A medida pretendida pelo
Parquet
—
acesso aos dados armazenados no aparelho celular da representada
— configura quebra de sigilo de dados já colhidos e sob custódia do Estado, e não interceptação de comunicações futuras, o que exige
autorização judicial, mas não se reveste da mesma rigidez exigida para escutas telefônicas
.

Trata-se de providência legal, excepcional e proporcional
,
apta a subsidiar a investigação de crimes graves, cuja comprovação depende da análise de dados que, por sua própria natureza, são voláteis e passíveis de manipulação, especialmente se o aparelho for restituído sem análise prévia.

A legislação infraconstitucional que rege a matéria, notadamente a Lei nº 9.296/1996, impõe como requisitos a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação, a gravidade do crime (punível com
detenção
) e a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios. No caso concreto, todos esses requisitos estão presentes.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se exige motivação exaustiva para a decretação da quebra de sigilo
, bastando fundamentação suficiente, ainda que concisa, para evidenciar a presença dos requisitos legais.
Veja-se jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Diz nossa jurisprudência que a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o Magistrado decretar a medida mediante motivação concisa e sucinta,
desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica
. 2. (...)."

(STJ -
AgRg
no HC 894.529/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/09/2024,
DJe
06/09/2024)

Da mesma forma
é o entendimento deste

Egrégio Tribunal
, vejamos
:

“
Demonstrada a existência dos pressupostos autorizadores da interceptação telefônica, é legal a determinação judicial de quebra do sigilo telefônico
, mesmo que em decisão sucinta
.”

(TJ-MT – MS: 1013270-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 03/08/2023,
DJe
14/08/2023)

À vista do exposto,
resta evidente a legalidade e a necessidade da medida
postulada, razão pela qual impõe-se

a
reforma da decisão agravada
,

autorizando-se o acesso aos dados armazenados no aparelho celular da representada, com os devidos limites legais e constitucionais.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para
decretar a quebra de sigilo de dados telefônicos da menor infratora
Giuliane

Kaendra
de Almeida
, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025